Tribunal: STF
Processo: RE 1464779
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA RG Nº 957: REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. RE 574.706/PR. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO IRPJ E CSLL. QUESTÃO INFRACONSTICUCIONAL. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. 



    1. Apelação da Fazenda Nacional e da impetrante em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança, tão somente para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a impetrante e a União quanto à inclusão do ICMS destacado na nota fiscal na base de cálculo do PIS e da COFINS, assegurando a compensação dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento, condicionado ao trânsito em julgado, nos termos da legislação em vigor e no âmbito da Administração Tributária, denegando a segurança quanto ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL calculados na sistemática do lucro presumido. 



    2. Quanto à não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 574706/PR, firmou a seguinte tese: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, em regime de repercussão geral. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal está solidificada no sentido de que o ICMS não deve compor a base de cálculo para a contribuição para o PIS/COFINS, aplicando-se de imediato a tese retro proferida no STF. 



    [3]. Todavia, o STF não se pronunciou em relação ao à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo que se presume a constitucionalidade da norma vigente. A Lei nº 9.249/95 estabelece que a apuração do IRPJ e da CSLL, com base no lucro presumido, deve ser realizada aplicando-se percentual sobre a receita bruta auferida, montante este que engloba os valores referentes ao ICMS, uma vez que o referido tributo estadual integra o valor final da mercadoria ou da prestação do serviço. Portanto, devida a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que incidem sobre a receita bruta. Entendimento deste Tribunal. Precedentes. 



    [4]. Compensação dos valores indevidos, nos termos da Lei 11.457/07 cujo teor, em seu art. 26, parágrafo único, determina a inaplicabilidade do art. 74, da Lei 9.430/96 às contribuições sociais, restringindo-se a compensação apenas com tributos da mesma espécie, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Lei Complementar 118/05, e ser realizada no âmbito da Administração Tributária, sob sua fiscalização, nos termos de legislação aplicável à época de sua efetivação, acrescidos de taxa SELIC, respeitado o trânsito em julgado da sentença (art. 170 do CTN). 



    [5]. Apelação da Fazenda Nacional, da impetrante e remessa oficial improvidas.” (e-doc. 20, p. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 153, inc. III, 155, § 2º, inc. I, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “para que haja tributação do IRPJ/CSLL, torna-se imprescindível existir receita do contribuinte oriunda da venda de bens e/ou prestação de serviços. Logo, a partir da receita bruta é que se chega ao lucro presumido da empresa. (...) Em outras palavras, fica evidente que, embora de fato receba o valor do imposto estadual, a empresa Recorrente não obtém qualquer acréscimo patrimonial, já que a quantia é inteiramente repassada ao fisco estadual, o único que efetivamente fatura tais valores” (e-doc. 29, p. 10).



    3.2. Pede o conhecimento e provimento do recurso, “a fim de determinar a exclusão dos valores recolhidos a título de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a impossibilidade de configurá-lo como receita bruta da empresa contribuinte, assim como para que seja reconhecido seu direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da presente demanda” (e-doc. 29, p. 17).



    4. Em 25/10/2023, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos em razão do Tema nº 1.279 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 52).



    5. O Tribunal de origem, no entanto, reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de que se trata, “apenas, da exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. Vê-se, portanto, que há no caso concreto uma aparente distinção, pois não há impugnação da recorrente quanto à matéria devolvida pelo STF, referente ao Tema 1279” (e-doc. 55, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A Lei nº 9.249/95 estabelece que a apuração do IRPJ e da CSLL, com base no lucro presumido, deve ser realizada aplicando-se percentual sobre a receita bruta auferida, montante este que engloba os valores referentes ao ICMS, uma vez que o referido tributo estadual integra o valor final da mercadoria ou da prestação do serviço. 



    Do exposto, se conclui devida a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, devendo-se incluí-lo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que incidem sobre a receita bruta.” (e-doc. 20, p. 3).



    8. O Supremo Tribunal Federal já definiu, ao analisar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (RE nº 1.052.277-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2017, p. 29/08/2017).



    8.1. Ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.334.697-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.350.908-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator